Tribunal: TJSP
Processo: 1098219-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização moral. Rede social. Prestação de serviços. Utilização para atividades empresariais. Indevida desativação de conta do Instagram. Sentença de parcial procedência para reativação da página solicitada e a condenação da ré em danos morais. Recurso da ré para reconhecimento da legitimidade de sua discricionariedade na desativação por violação aos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização moral. Rede social. Prestação de serviços. Utilização para atividades empresariais. Indevida desativação de conta do Instagram. Sentença de parcial procedência para reativação da página solicitada e a condenação da ré em danos morais. Recurso da ré para reconhecimento da legitimidade de sua discricionariedade na desativação por violação aos termos de uso relativos à propriedade intelectual e afastar a condenação ao pagamento de indenização moral. Aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Admissibilidade apenas para o segundo pedido. Não há discricionariedade em suspensão de monetização, para dever pela ré de demonstração da efetiva violação dos termos de uso. Configurada falha na prestação do serviço. Ausência de notificação prévia e de prova inequívoca da violação aos termos de uso. Reativação devida. Inexistência, todavia, de danos morais. Situação de mero aborrecimento, pois não atinge direito da personalidade. Sentença reformada em parte. Apelação provida parcialmente para julgar improcedente o pleito indenizatório